Tribunal: TJBA
Processo: 8132136-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132136-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: AMILCAR PEREIRA TAPIOCA FILHO

Advogado(s): JORGE ANTONIO COUTINHO FERREIRA, FLAVIA UCKONN OLIVEIRA, KATTIA MELLO LOPES

APELADO: ALINE LANDIM MANO

Advogado(s): HELEN BAPTISTA COSTA OLIVEIRA, NINA FERREIRA SANTOS NOVIS FEITOSA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ACESSÓRIO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA DECLARADA NULA. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA PREEXISTENTE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORAMDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e deu provimento à Apelação, determinando a validade do contrato de locação e o prosseguimento da execução de título extrajudicial (processo nº 8132136-35.2022.8.05.0001). A sentença originária havia acolhido exceção de pré-executividade e extinguido a execução sem resolução do mérito, reconhecendo a nulidade do título executivo. A decisão monocrática recorrida entendeu que o contrato de locação seria válido por ter sido firmado antes da sentença de interdição definitiva, cujos efeitos operariam ex nunc.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de locação é válido, considerando que foi firmado quando o locador já se encontrava sob interdição provisória desde 20 de janeiro de 2011 e que é acessório a um contrato de promessa de compra e venda declarado nulo judicialmente; (ii) saber se a nulidade do contrato principal (promessa de compra e venda) implica a invalidade do contrato acessório (locação), nos termos do artigo 184 do Código Civil; e (iii) saber se ocorreu prescrição trienal da pretensão de cobrança dos aluguéis, conforme artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, tendo em vista que a execução foi ajuizada em 29 de agosto de 2022 e os valores cobrados remontam ao período de 2013 a 2022.

III. Razões de decidir

3. O agravado já se encontrava sob interdição provisória desde 20 de janeiro de 2011, ou seja, mais de dois anos antes da celebração do contrato de locação em 25 de julho de 2013. A interdição provisória, como medida de tutela de urgência prevista no artigo 301 do CPC, produz efeitos imediatos e vinculantes desde sua decretação, condicionando os atos jurídicos praticados pelo interditando à representação ou assistência do curador e, em certos casos, à autorização judicial expressa.

4. À luz do Código Civil anterior às modificações introduzidas pela Lei 13.146/2015, vigente à época dos fatos (2013), uma pessoa interditada por enfermidade mental era considerada absolutamente incapaz para os atos da vida civil (artigo 3º, II, do CC/2002 em sua redação original). A celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por absolutamente incapaz, mesmo com representação do curador, exigiria autorização judicial específica para disposição do bem, conforme artigos 1.750 e 1.774 do Código Civil, cuja ausência torna o negócio principal nulo.

5. O contrato de locação não consistiu em negócio jurídico autônomo, mas sim em pacto acessório à promessa de compra e venda de imóvel. Foi celebrado com prazo exíguo de apenas um mês (23/07/2013 a 23/08/2013), tendo como propósito declarado regularizar a posse temporária do imóvel enquanto se aguardava liberação de carta de crédito para concretização da venda, evidenciando sua natureza meramente instrumental e dependente do contrato principal.

6. O artigo 184 do Código Civil estabelece que "a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal". A promessa de compra e venda foi declarada nula por decisão transitada em julgado no processo nº 0560339-59.2014.8.05.0001. Consequentemente, a nulidade do contrato principal contamina o contrato acessório de locação, que fica desprovido de sua causa original e funcional.

7.
A assinatura do contrato de locação pela curadora Célia Maria Santos Tapioca e pelo curatelado não tem o condão de sanar a nulidade decorrente da acessoriedade. A representação do curatelado pela curadora, embora relevante, não valida contrato intrinsecamente ligado a negócio principal que, por vícios próprios, foi declarado nulo.

8. Quanto à prescrição, matéria de ordem pública passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, o artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil estabelece prazo de três anos para pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. A ação de execução foi ajuizada em 29 de agosto de 2022, de modo que a pretensão de cobrar aluguéis anteriores a 29 de agosto de 2019 está prescrita. Como os valores cobrados remontam ao período de 2013 a 2022, grande parte ou a totalidade dos valores executados está atingida pela prescrição trienal.

9. O contrato de locação carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 783 do CPC para configurar título executivo extrajudicial válido. A nulidade por acessoriedade ao contrato principal declarado nulo retira-lhe a certeza e a exigibilidade. A preexistência da interdição provisória reforça a fragilidade do título. A prescrição trienal configura a inexigibilidade dos valores pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno provido. Decisão monocrática reformada. Apelação desprovida. Sentença de primeiro grau restabelecida.

Tese de julgamento:
"1. A interdição provisória, como medida de tutela de urgência prevista no artigo 301 do CPC, produz efeitos imediatos desde sua decretação, devendo os atos jurídicos praticados pelo interditando observar a representação ou assistência do curador e, em certos casos, autorização judicial expressa. 2. À luz do Código Civil anterior à Lei 13.146/2015, a pessoa interditada por enfermidade mental era considerada absolutamente incapaz, exigindo-se autorização judicial específica para disposição de bens imóveis, cuja ausência torna o negócio nulo. 3. A nulidade da obrigação principal implica a invalidade das obrigações acessórias, nos termos do artigo 184 do Código Civil, de modo que a declaração de nulidade de contrato de promessa de compra e venda contamina o contrato de locação a ele vinculado, tornando-o inválido como título executivo extrajudicial. 4. A pretensão de cobrança de aluguéis está sujeita à prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, fulminando os valores vencidos há mais de três anos antes do ajuizamento da ação executiva. 5. O título executivo extrajudicial deve preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no artigo 783 do CPC, não os preenchendo o contrato de locação nulo por acessoriedade e parcialmente prescrito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.